Tribunal: TJDFT
Processo: 0735760-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. BAIXO VALOR DE MERCADO. REPERCUSSÃO IRRELEVANTE NO ABATIMENTO DO DÉBITO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuados aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. No caso dos autos, além dos bens que guarnecem a residência não se encontrarem nas circunstâncias que autorizam a exceção à impenhorabilidade, à vista do valor em execução na origem, incorporam valor irrelevante e portanto incapaz de justificar a constrição cujo efeito prático se limitaria à repercussão no dia-a-dia não apenas do executado, mas, sobretudo, da sua família, que estaria privada de utensílios mínimos para manutenção da residência (fogão, geladeira, micro-ondas, mesa, cadeiras e outros móveis).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.